Tribunal: STF
Processo: RE 103231
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-06-17
Data de publicação: 1986-06-17

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. PROTESTO POR NOVO JÚRI. MANIFESTADA
EXPRESSAMENTE, NAS RAZOES DO RECURSO, A INTENÇÃO DE SER SUBMETIDO A
NOVO JÚRI, E NÃO SE VISLUMBRANDO MA-FÉ NA INTERPOSIÇÃO DE UM RECURSO
POR OUTRO, É DE APLICAR-SE A REGRA DO ARTIGO 579 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL, INVALIDANDO-SE A APELAÇÃO E REMETENDO-SE O RÉU A
NOVO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL POPULAR.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.